Tribunal: TCU
Processo: 023.474/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7187/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.474/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz da Silva Mendonca (XXX.446.587-XX); Ane Poly da Rocha (XXX.894.007-XX); Brayan Mauricio Rodriguez Garzon (XXX.756.011-XX); Bruno Baptista Blanco (XXX.040.577-XX); Bruno de Paula Amantes (XXX.076.037-XX); Carmen Ferreira Corato Costa (XXX.843.908-XX); Clarissa Bichara Magalhaes (XXX.506.577-XX); Ricardo Luiz de Menezes Duarte (XXX.606.547-XX); Sabrina Ribeiro Gonsalez (XXX.580.657-XX); Sofiane Faci (XXX.736.457-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.